Tribunal: CARF
Processo: 10768.003156/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003156/2003-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.032 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO RURAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho
de2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O exame de liquidez e certeza, in casu, deverá ser realizado pela autoridade
administrativa, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso tão somente para afastar a arguição de decadência e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que lavre despacho decisório complementar acerca da liquidez e certeza
do crédito quanto às diferenças de UFIR, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga que votou pelo afastamento da arguição de decadência e a
conversão do julgamento em diligência para que fosse complementada a instrução probatória dos
autos com o ulterior retorno dos mesmos ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003156/2003-85
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão no 12-13.216 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJOI, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002
DECADÊNCIA - O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Restituição. Multa de mora. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Incabivel a restituição da multa de mora incidente sobre valores pagos em atraso, visto
que o` instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, se aplica apenas
às penalidades pecuniárias de natureza punitiva, não afetando aquelas de natureza
moratória, por serem derivadas do rnero inadimplemento da obrigação tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO FORA Do PRAZO DE VENCIMENTO.
MULTA DE MORA.
EXIGÊNCIA. A multa de mora é exigida quando os débitos de tributos e contribuições
não forem pagos nos prazos previstos na legislação específica. A denúncia espontânea
tem a virtude de evitar a aplicação de multa de natureza punitiva, porém, não afasta os
juros de mora e a multa de mora, esta de índole indenizatória e destituída de caráter de
punição. Ademais, o que é de conhecimento do Fisco não pode ser objeto de denúncia
espontânea. (Acórdão n° 201-78.794, de 08/11/2005, Segundo Conselho de
Contribuintes)
Solicitação Indeferida
O presente processo versa sobre Declarações de Compensação – DCOMP, por
meio das quais o contribuinte em epígrafe utilizou o crédito formalizado em Pedido de
Restituição – PER para compensar débitos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS (cód receita 7987) de sua responsabilidade.
O PER em questão foi protocolado em 15/04/2003 e é objeto do processo no
10768.003148/2003-39. O crédito seria decorrente de pagamentos indevidos ou a maior de IRPJ
(cód receita 1599, 2319 e 1825), CSLL (cód receita 2030 e 2469), PIS (cód receita 4574) e IRRF
(cód receita 5706) em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea. Cito as palavras
do contribuinte:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Admitindo-se, sem dúvida, que os respectivos valores decorram de pagamento a maior
ou indevidos efetuados pelo contribuinte, através de denuncia espontânea disposto no
artigo 138 CTN, conforme se verifica nos DARF's exigidos e produzidos como prova de
indício material.
Como se não bastasse, verifica-se em vários recolhimentos, que a multa e juros lançados
em tributos recolhidos fora do prazo, encontram-se disponibilizadas isto porque, a
própria Receita reconhece a supremacia da Lei Complementar n° 5.172, de 15.10.66
(Código Tributário Nacional) sobre a Lei Ordinária n° 9.430/96.
Neste prisma, cabe registrar que o Poder Judiciário vem acolhendo o pagamento
espontâneo, após o vencimento, nos termos do art. 138 do CTN, admitindo como
indevida a multa de mora no caso, a exemplo do EREsp. 180.700-SC, DJ de
25.06.2001, 1° Seção do STJ, Relator Min. Francisco Falcão, cuja ementa
transcrevemos:
[...]
Vale destacar que o processo no 10768.003148/2003-39 encontra-se apenso aos
presentes autos.
Nas DCOMP, o contribuinte compensou os seguintes débitos:
Data DCOMP
Código
Período de apuração
Vencimento
Valor original
15/04/2003
7987
31/03/2003
15/04/2003
R$1.200.000,00
14/05/2003
7987
30/04/2003
15/05/2003
R$564.732,40

Total

R$1.764.732,40

O crédito foi indeferido e as compensações não foram homologadas conforme
Despacho Decisório emitido em 22/11/2005 pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
A autoridade fiscal apontou duas razões para o indeferimento, a saber: (i) decadência do direito à
restituição de parte dos valores reclamados; e (ii) o pagamento em atraso está sujeito à multa de
mora e a denúncia espontânea somente afastaria a multa de ofício.
Para melhor compreensão das razões apontadas pela autoridade administrativa,
trago à colação excertos da fundamentação do Despacho Decisório:
No caso em tela, verifica-se que o contribuinte deseja restituição de recolhimentos
pretensamente efetuados a maior desde a data de 30/04/1993. Com base nos dispositivos
legais acima transcritos é de se concluir que a restituição / compensação de quaisquer
pagamentos efetuados, possivelmente a maior, extingue-se em cinco anos, a contar da
data do recolhimento, sendo este um dos meios de extinção do crédito tributário,
previstos no artigo 156 do CTN.
Assim sendo, conforme planilha demonstrativa dos pagamentos invocados pelo
interessado e, considerando-se que o interessado constituiu o processo de solicitação de
restituição e, também, o presente processo na data de 15/04/2003, os 14 (quatorze)
recolhimentos efetuados no período de 30/04/1993 até 03/04/1998 não são mais
passíveis de se submeterem a qualquer espécie de restituição ou compensação.
[...]
A denúncia espontânea dar-se-á, no sentido mais estrito da expressão quando, por
exemplo, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em decorrência de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

alguma situação extraordinária, vier a ser apurada a existência de tributo a ser recolhido
extemporaneamente, antes de iniciado qualquer procedimento administrativo-fiscal por
parte da Fazenda Nacional. A denúncia espontânea livra o contribuinte da multa de
lançamento de ofício, como da multa moratória, para os casos de operações não
registradas ou tributos não declarados.
O simples atraso de recolhimento por parte do sujeito passivo não o autoriza a
considerar que o débito, que deveria ser declarado e recolhido normalmente, passe a ser
considerado como denuncia espontânea.
[...]
A interpretação de que o artigo 138 do CTN impede a aplicação da multa de mora,
retiraria toda a imperatividade da norma que fixa prazos para pagamento de tributos.
[...]
A exclusão da multa de mora nos recolhimentos efetuados ao amparo do art. 138 do
CTN, portanto, não é válida, como também se verifica nas Ementas proferidas em
Acórdãos exarados pelo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda:
[...]
O contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pelo impugnante:
Inconformada com a referida decisão, que tomou ciência em 23/12/2005 (AR- fl. 63), a
interessada apresentou, em 24/01/2006, a manifestação de inconformidade de fls. 64/75,
com as seguintes alegações:
1) A interessada argumenta que a COFINS é tributo lançado por homologação, e que a
contagem para o prazo da decadência começa cinco anos após a extinção do crédito
tributário. Por se tratar de lançamento por homologação, a extinção só ocorre cinco anos
após o pagamento. Nestes termos, o direito da interessada de pleitear a restituição ou
compensação dos valores indevidamente recolhidos somente prescreve em 10 anos
contados da ocorrência do fato gerador.
2) Argumenta, ainda, que nos termos da Lei n° 8.212/91, o direito de a Seguridade
Social constituir os créditos tributários se extingue em 10 anos.
3) Tendo em vista que o CTN prevê que o prazo para restituição do indébito é de cinco
anos, contados da extinção do crédito tributário, o que, no caso de contribuições sociais,
apenas se dá quando decorridos dez anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele
no qual ocorreu o fato gerador do tributo, a interessa da poderia efetuar a compensação
dos valores indevidamente recolhidos a titulo de COFINS nos últimos quinze anos.
4) Considerando o disposto no artigo 138 do CTN, há dois requisitos para a
configuração da denúncia espontânea: (a) o recolhimento ou depósito da importância
mais juros de mora e; (b) a inexistência de anterior processo de fiscalização relacionado
com a infração.
5) A interessada afirma que cumpriu os dois requisitos, posto que efetivamente recolheu
os valores devidos e não estava sob procedimento de fiscalização, operando-se, de
forma plena e eficaz, a Denúncia Espontânea.
6) A Denúncia Espontânea tem como objetivo motivar, através da exclusão da multa, o
cumprimento das obrigações tributárias já vencidas, não cabendo, portanto, a alegação
da autoridade fiscal de “se fosse permitido ao sujeito passivo não pagar no prazo, sem a
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

aplicação de qualquer acréscimo, isto traria uma total insegurança e ímprevisibílidade
no manejo de receita tributária, posto que a previsão de realização de receita estaria
totalmente comprometida
7) A posição adotada pela Fazenda Nacional desconfigura o instituto da Denúncia
Espontânea, induzindo os contribuintes que estejam em mora a optar por nela continuar,
não satisfazendo por completo a obrigação tributária em que figuram como pólo
negativo.
8) Alega que a simples apresentação da DCTF não constitui confissão irretratável de
dívida, capaz de ensejar o afastamento da denúncia espontânea, pois apenas o
lançamento importa em constituição de crédito tributário, nos termos do 142 do CTN.
9) A denúncia espontânea não pode ser afastada no caso dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, consistindo o referido instituto, inclusive, numa
prerrogativa para o contribuinte, que, por ter, nos temos do art. 150, do CTN, a
responsabilidade de apurar e antecipar o pagamento dos tributos devidos, se encontra
sujeito às sanções e penalidades cabíveis.
10) Portanto, o cumprimento da obrigação acessória, ao declarar o valor apurado, não
pode excluir a incidência do artigo 138 do CTN.
11) Embora a autoridade fiscal tenha entendido que o caráter indenizatório da multa de
mora seja sustentado pelo fato de que a mesma possui função de ressarcir o capital que
ficou postergado, deve-se esclarecer que o denominado ressarcimento do capital é
garantido pela imposição dos juros de mora.
12) Apresenta diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, admitindo o cabimento
de denúncia espontânea mesmo nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, inclusive no que se refere à imposição de multa de mora.
13) Finaliza a defesa afirmando que estão satisfeitas as duas exigências legais, com a
Denúncia Espontânea operando de forma plena e eficaz, produzindo o efeito que lhe é
ínsito: a exclusão da responsabilidade do contribuinte e conseqüente inexigibilidade de
qualquer tipo de multa (moratória ou punitiva), ainda que os valores apurados já tenham
sido informados ao Fisco através das DCTF.
Conforme registrado no início deste relatório, a manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente.
Irresignado com a decisão primeva, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência de decadência/prescrição da pretensão do recorrente:
aduziu que aplica-se o disposto no artigo 150, § 4o, c/c 168, ambos do CTN e, desta forma, o
prazo decadencial para pleitear a repetição de indébito seria de 10 anos contados da ocorrência
do fato gerador. Tal interpretação não teria sido alterada com a edição da Lei Complementar no
118/2005, que somente poderia ter efeitos prospectivos.
- Dos valores decorrentes da diferença na aplicação da UFIR: alegou que, nos
pagamentos efetuados entre 30/04/1993 e 30/06/1994, o crédito decorreria de diferenças relativas
à aplicação da UFIR. A RFB e a DRJ/CPS não teriam se pronunciado sobre o mérito da matéria
em razão de entender que tais períodos estariam decaídos. Cito suas palavras:
Não obstante, a Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de Janeiro, ao
apreciar originariamente o Pedido de Restituição das Declarações de Compensação,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

omitiu-se quanto à análise de tais valores. Da mesma forma, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, muito embora, ao relatar sua decisão, tenha feito constar que “de
acordo com seu pedido, o crédito seria decorrente de diferença na aplicação da UFIR
(Lei n° 8.541/92) para os pagamentos recolhidos entre 30/04/1993 a 30/06/1994, e da
multa de mora, para os demais pagamentos", também deixou de se manifestar acerca
dos valores decorrentes de tal diferença.
Com efeito, tal análise poderia não se justificar em razão do fato das Autoridades
Julgadoras terem opinado pela decadência do direito do Contribuinte. Contudo, em sede
recursal, confiando o ora Recorrente que esse egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda ultrapassará tal preliminar, é preciso que se
adentre ao mérito de tal controvérsia.
- Dos valores restituíveis em função do benefício da denúncia espontânea:
neste ponto, reiterou que o pagamento espontâneo, antes de qualquer procedimento de ofício,
subsome-se à hipótese de denúncia espontânea e tem como consequente o afastamento da multa
de mora ou de ofício. Transcrevo trecho da peça recursal:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, contudo,
buscou traçar uma distinção entre a natureza jurídica da multa de ofício e a multa de
mora. Para a autoridade julgadora, somente a multa de ofício teria o caráter punitivo que
justificaria sua exclusão por meio da denúncia espontânea. A multa de mora teria caráter
compensatório e, por essa razão, o art. 138 do CTN nâo teria o condão de eximir o
contribuinte da multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nada mais absurdo. A letra legal é bastante clara ao afirmar que a responsabilidade pela
infração fica excluída quando o contribuinte, antes do início de qualquer procedimento
administrativo efetua o “pagamento do tributo devido e dos juros de mora".
Independentemente do caráter que se queira dar à multa de mora, seja punitivo ou
compensatório, o Código Tributário Nacional é bastante claro ao afirmar que basta o
recolhimento do tributo devido e seus respectivos juros de mora. Não se exige 0
recolhimento de multa, seja qual for a sua natureza.
[...]
Ressalte-se, ainda, ad argumentandum tantum, que em nada altera . o instituto da
denúncia espontânea o fato da contribuição em tela ter sido declarada pelo contribuinte.
Esse mesmo Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já firmou o
entendimento de que apenas o início do procedimento de fiscalização e a falta do
pagamento dos juros de mora são capazes de obstar a utilização do instituto. [...]
O que se verifica, portanto, é que esse Conselho de Contribuintes já afirmou,
reiteradamente, que o pagamento em atraso, acompanhado dos juros moratórios, ainda
que realizado após a apresentação da DCTF, pelo contribuinte não desnatura o instituto
da denúncia espontânea.
Ao final, o recorrente pugnou pela reforma da decisão de piso para que se
reconheça o direito creditório e homologue as compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição de valores pagos
indevidamente no período de 30/04/1993 a 07/10/2002. O crédito formalizado por meio do PER
foi utilizado em DCOMP protocoladas em 15/04/2003 e 14/05/2003 para compensar débitos de
responsabilidade do contribuinte.
O crédito pleiteado teria duas origens: (i) diferenças de UFIR na conversão dos
débitos e (ii) denúncia espontânea, que afastaria a aplicação da multa de mora.
A RFB indeferiu parte do crédito em razão de decadência do direito creditório
relativo aos pagamentos efetuados havia mais de cinco anos. Quanto ao mérito, em relação aos
pagamentos efetuados no período não alcançado pela decadência, a autoridade administrativa
alegou que o mero pagamento em atraso não configura hipótese de denúncia espontânea e não
afasta a aplicação da multa de mora.
A autoridade julgadora de primeira instância acolheu as alegações da fiscalização
e julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Delineada a questão controversa, passo à apreciação das alegações do recorrente.
Decadência.
A questão do prazo decadencial quinquenal ou decenal para a formulação do
pedido de restituição de valores pagos indevidamente já foi pacificada no seio do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais por meio da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, considerando que o recorrente protocolou o PER em 15/04/2003, aplica-se
ao caso vertente o prazo decenal. Nesta esteira, considerando que os pagamentos mais antigos
são aqueles efetuados em 30/04/1993, que referem-se a fatos jurídicos tributários ocorridos em
31/03/1993 (IRPJ cód receita 1599 e 1825 e CSLL cód receita 2030) o direito creditório em
questão ainda não havia sido fulminado pela norma de caducidade em 15/04/2003.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Assim, é de se dar parcial provimento ao recurso para afastar a decadência do
direito creditório.
Denúncia espontânea.
Conforme relatado, o recorrente alegou que os pagamentos efetuados
espontaneamente antes de qualquer procedimento de ofício, mesmo que após o prazo de
vencimento do tributo, configuram a hipótese de denúncia espontânea, que afasta a aplicação da
multa de mora. Relembro suas palavras:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, contudo,
buscou traçar uma distinção entre a natureza jurídica da multa de ofício e a multa de
mora. Para a autoridade julgadora, somente a multa de ofício teria o caráter punitivo que
justificaria sua exclusão por meio da denúncia espontânea. A multa de mora teria caráter
compensatório e, por essa razão, o art. 138 do CTN nâo teria o condão de eximir o
contribuinte da multa moratória prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nada mais absurdo. A letra legal é bastante clara ao afirmar que a responsabilidade pela
infração fica excluída quando o contribuinte, antes do início de qualquer procedimento
administrativo efetua o “pagamento do tributo devido e dos juros de mora".
Independentemente do caráter que se queira dar à multa de mora, seja punitivo ou
compensatório, o Código Tributário Nacional é bastante claro ao afirmar que basta o
recolhimento do tributo devido e seus respectivos juros de mora. Não se exige 0
recolhimento de multa, seja qual for a sua natureza.
[...]
Ressalte-se, ainda, ad argumentandum tantum, que em nada altera . o instituto da
denúncia espontânea o fato da contribuição em tela ter sido declarada pelo contribuinte.
Esse mesmo Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já firmou o
entendimento de que apenas o início do procedimento de fiscalização e a falta do
pagamento dos juros de mora são capazes de obstar a utilização do instituto. [...]
O que se verifica, portanto, é que esse Conselho de Contribuintes já afirmou,
reiteradamente, que o pagamento em atraso, acompanhado dos juros moratórios, ainda
que realizado após a apresentação da DCTF, pelo contribuinte não desnatura o instituto
da denúncia espontânea.
De fato, esta Turma tem entendimento sólido no sentido de que, uma vez
configurada a hipótese de denúncia espontânea, esta afasta a aplicação da multa de mora e não
apenas a multa de ofício.
Contudo, forte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Colegiado tem
entendimento firme no sentido de que o mero pagamento do débito em atraso, mesmo que
anterior a qualquer procedimento de fiscalização, não é suficiente para a configuração da
hipótese de denúncia espontânea. É preciso que haja a denúncia ou seja, a constituição de crédito
tributário de forma espontânea pelo sujeito passivo, acompanhada ou precedida do respectivo
pagamento. Neste diapasão, trago precedente ilustrativo da posição adotada pela Turma:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Para que se caracterize a denúncia espontânea, é de se verificar se o contribuinte, além
de efetuar os pagamentos juntados aos autos, efetivamente declarou os débitos de forma
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN. (Acórdão CARF no 1401-003.432, de
15/05/2019)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Transcrevo parte da fundamentação do Acórdão no 1401-003.432, que adoto como
razão de decidir:
Liquidez e certeza.
Entretanto, destaco que o crédito pleiteado não foi objeto de exame de liquidez e
certeza, especialmente em relação aos requisitos para a denúncia espontânea de que
trata o artigo 138 do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração.
Conforme se pode concluir da dicção do dispositivo legal citado, o instituto da denúncia
espontânea não requer apenas o pagamento do tributo acompanhado da multa de mora.
Há que se fazer a denúncia espontânea da infração cometida. Tanto a denúncia, quanto o
pagamento devem ocorrer antes de iniciado o procedimento de fiscalização.
É que, com a denúncia da infração, o sujeito passivo constitui o crédito tributário, que é
satisfeito pelo respectivo pagamento. A denúncia feita nesses termos evita que a
Administração Tributária, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, tenha de lançar de ofício o crédito tributário correspondente à infração
denunciada.
Neste diapasão, pode-se citar o seguinte trecho da Solução de Consulta Interna no 8 -
Cosit, de 30 de maio de 2016:
De se notar que o dispositivo estabelece como requisitos necessários à caracterização da
denúncia espontânea:
- pagamento do tributo devido e dos juros de mora, se for o caso;
- comunicação da infração à autoridade antes de qualquer procedimento fiscal. - grifei
Impende também citar o acórdão exarado pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1149022/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos de que trata o artigo
543-C do CPC/73, cuja observância por este Conselho é obrigatória, nos termos do
disposto no artigo 62, § 2o, do Anexo II do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C,
do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de
dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea,
nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Julgamento em 09/06/2010) - grifei.
Veja-se que a hipótese consagrada pelo STJ é aquela em que o sujeito passivo
declara e paga um débito e, posteriormente, verificando que cometeu um erro,
retifica a declaração e efetua o respectivo pagamento da diferença antes de
iniciado qualquer procedimento de fiscalização.
Não se caracteriza, portanto, a denúncia espontânea quando o contribuinte simplesmente
efetua recolhimentos desacompanhados da denúncia, ou seja, da correspondente
declaração.
Compulsando os autos, verifico que não foram juntadas quaisquer declarações da
contribuinte que possam configurar as denúncias espontâneas a que faz referência a
defesa da contribuinte.
Seria necessário, destarte, para o exame de liquidez e certeza do crédito pleiteado, nos
termos do artigo 170 do CTN, que se verificasse se tais declarações foram efetivamente
prestadas.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

Conclui-se portanto, que, ao contrário do alegado pela contribuinte, o mero
pagamento em atraso, mesmo que anterior a qualquer procedimento de ofício, não configura a
hipótese de denúncia espontânea e não tem o condão de afastar a exigência da multa de mora.
Vale destacar que, diferentemente da matéria acima tratada, a questão da denúncia
espontânea foi intensamente debatida nos autos e, desde o primeiro momento, a autoridade fiscal
da RFB asseverou que o mero pagamento em atraso não configura a hipótese veiculada pelo
artigo 138 do CTN.
Assim, considerando que a contribuinte não se desincumbiu a contento de seu
ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto neste ponto por negar
provimento ao recurso voluntário.
Liquidez e certeza do crédito
Parte do crédito pleiteado neste processo refere-se a diferenças de UFIR e, de
acordo com a fundamentação acima, não foi atingido pela norma decadencial. Assim, há uma
parcela do direito creditório pleiteado que ainda carece de exame de liquidez e certeza.
Contudo, penso que não seja o caso de apreciar originariamente o direito
creditório em sede de recurso voluntário.
Esta Turma, em casos semelhantes, vem decidindo no sentido de tão somente
afastar a decadência e remeter os autos para a autoridade administrativa da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB fazer o exame de liquidez, certeza e disponibilidade do crédito pleiteado
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. Cito precedentes desta turma neste
diapasão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:1995,1996,1997,1998
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF
No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Para que se caracterize a denúncia espontânea, é de se verificar se o contribuinte, além
de efetuar os pagamentos juntados aos autos, efetivamente declarou os débitos de forma
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O exame de liquidez e certeza, in casu, deverá ser realizado pela autoridade
administrativa, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 08/2014. (Acórdão CARF
no 1401-003.433, de 15/05/2019)

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.032 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.003156/2003-85

PER/DCOMP. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 91 DO
CARF.
Tratando o caso de PER/DCOMP apresentado antes de 9 de junho de 2005, aplica-se o
prazo prescricional de 10 anos nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 91, não
havendo o que se falar em decadência.
RETORNO À UNIDADE DE ORIGEM PARA ANÁLISE DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO. PARECER COSIT N. 8/2014.
Afasta-se a alegação de decadência do direito de pedir restituição do crédito pleiteado
em pagamento indevido ou a maior, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito
ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela
unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. (Acórdão CARF no 1401-003.774, de
18/09/2019)

Conclusão.

Voto por dar provimento parcial ao recurso tão somente para afastar a arguição de
decadência e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que lavre despacho
decisório complementar acerca da liquidez e certeza do crédito quanto às diferenças de UFIR

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital